Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-21.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015667-21.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 016.031.761-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. MÉRITO. SAÚDE PÚBLICA.
REALIZAÇÂO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL
. RECURSO EXCLUSIVO PARA AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso interposto contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, na qual foi determinado aos entes públicos o fornecimento de procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril em favor da parte autora, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Após interposição de apelação perante o Tribunal de Justiça, foi reconhecida a incompetência da Justiça Comum e determinada a remessa dos autos à Turma Recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Turma Recursal possui competência para processar e julgar recurso oriundo de demanda ajuizada perante a Justiça Comum em causa submetida à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se é cabível condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

O princípio do juiz natural impõe observância às regras legais de competência previamente estabelecidas, vedando processamento e julgamento por autoridade incompetente.

A prática reiterada do Tribunal de Justiça de encaminhar recursos oriundos da Justiça Comum diretamente às Turmas Recursais em causas submetidas ao rito dos Juizados Especiais recomenda solução pautada na economia processual e na razoável duração do processo. Os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual autorizam o reconhecimento da competência da Turma Recursal para processamento do recurso como Recurso Inominado. O reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública impõe a aplicação integral da Lei no 12.153/2009, inclusive da regra prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95, que afasta a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo litigância de má-fé. Inexistindo litigância de má-fé, revela-se indevida a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra ao pagamento de honorários advocatícios na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento:
O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar causas de valor inferior a 60 salários mínimos. A Turma Recursal pode processar recurso oriundo da Justiça Comum quando a demanda estiver submetida à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. O art. 55 da Lei no 9.099/95 afasta a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo hipótese de litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIII; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução TJMT/OE no 016/23, art. 107.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.02.2025; TJSP, RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 05.06.2024; TJMT, CC no 1024525-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.09.2024; TJMT, RI no 1009562-37.2017.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.06.2024; TJMT, RI no 1004977-93.2023.8.11.0013, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.05.2024; TJRS, RI no 5005987-03.2019.8.21.0002, Rel. Juíza Gabriela Irigon Pereira, j. 26.08.2024; TJSC, RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003, Rel. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt, j. 25.11.2019; TJMG, RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000, Rel. Des. Renato Dresch, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 322891595 - no
1015667-21.2024.8.11.0055
– Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
), que
julgou procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos à disponibilização do procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril do Reclamante.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, sentenciada no Núcleo De Justiça Digital Da Saúde Pública (id. 322891596); - mérito da demanda o afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios; - recurso de apelação endereçado ao TJMT (id. 322891598), com reconhecimento da incompetência da justiça comum, sendo determinada a remessa dos autos à Turma Recursal (id. 341981886).

- PRELIMINAR(
ES
).

- Da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1a CDPb – RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- Da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE no 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1a CDPbC – CC no 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI no 5005987-03.2019.8.21.0002 – rela. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3a TR – RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – rela. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7a CC – RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (
economia processual
), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem, tudo, na Corte competente. Precedentes. (
TJSP – 8a CDPb – RAgI no 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024
) e (
TJRS – 2a TRFZP – RI no 71005941869 – rela. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017
).

- Da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5o, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (
1031265-45.2022.8.11.0003; 1011690-97.2023.8.11.0041; 1010682-51.2024.8.11.0041
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, o caminho seria – por linhas tortas – promover a correção do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica, com remessa doas autos ao juízo competente
(
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para ratificação dos atos já praticados ou, proferir nova decisão
.

Esse é o entendimento primário, desta Relatoria.

- Da relativização.

Instigado pela manifestação dos Membros desta E. Turma, e refletindo sobre o “custo/benefício” da correção processual necessária, levando em consideração os princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
) e da razoável duração do processo; do impacto temporal nos dados previstos pelo CNJ e, principalmente, pela inexistência recursal em relação ao declínio de competência na Corte Estadual, por questão de política judiciária, entendi por reconsiderar a posição, para reconhecer a competência da Turma Recursal, com processamento nos termos da legislação de regência (
Leis 9.099/95 e 12.153/09
).

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- MÉRITO.

- Da sentença.

A sentença de origem julgou procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos à disponibilização do procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril, em favor da parte Reclamante, com condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso, a questão recorrida “condenação em honorários sucumbenciais” resta prejudicada em razão da incidência da sistemática dos Juizados Especiais.

Com o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo TJMT, aplica-se integralmente o rito da Lei no 12.153/2009, a qual remete ao art. 55 da Lei no 9.099/95. Referido dispositivo veda a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, ressalvadas as hipóteses de litigância de má-fé, circunstância não verificada nos autos.

Assim, diante da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, os honorários advocatícios não são exigíveis do ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA em primeira instância.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Preliminarmente, reconheço a competência da Turma Recursal, para determinar o prosseguimento do feito nos termos da lei de regência, com:
1.1)
processamento do recurso, como Recurso Inominado, levando em consideração para tempestividade, o prazo recursal do recurso originariamente interposto;
1.2)
exclusão de custas e honorários na origem, excetuada a litigância de má fé, se aplicada.
2-
MÉRITO.
2.1)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantendo-a, no mais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026